Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PERDA DA GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.
1. A responsabilidade do fornecedor poderá ser elidida nos casos elencados no § 3o do art. 14 do CDC, quando ficar comprovado que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o vício decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Não consta nos autos qualquer elemento a indicar que o serviço de instalação da piscina não foi corretamente concluído ou que seria de responsabilidade da fornecedora o problema surgido no muro de arrimo, restando ausente o nexo causal.
3. Independente do enfoque civil ou consumerista, a responsabilidade civil pode ser afastada havendo comprovação, dentre outros elementos, de culpa exclusiva da vítima, pela utilização prematura da piscina, antes de concluir o deck, ocasionando a perda da garantia do serviço, situação que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da empresa apelada.
4. Verificado que a reinstalação da piscina se deu por culpa da consumidora, correta a condenação desta ao pagamento das despesas correlatadas pelo adicional prestado.
5. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, caracterizada pela intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, situação não evidenciada na espécie.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.